Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF, (SUSCITADO). REPRESENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SUSCITADO. PREVENÇÃO. PERPETUATIO JURISDICIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A subtração isolada de uma motocicleta na região administrativa do Guará não é suficiente, a priori, para determinar a competência, pois a organização criminosa, conforme consta nos autos, atua tanto nessa quanto em outras regiões do Distrito Federal.
2. Ao tomar conhecimento prévio dos fatos e indeferir a representação policial pela quebra de sigilo de dados, o Juízo Suscitado firmou sua competência, por meio do critério da prevenção, para processamento e julgamento do feito principal.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia).